Tribunal: TJDFT
Processo: 0724311-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724311-47.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se do terceiro habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR, preso preventivamente desde 15/04/2019, e pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e III, c/c art. 73, parte final, todos do Código Penal. De início, a impetrante apresenta histórico de todo o processo, desde a prisão em flagrante do paciente na casa noturna “Barril 66”, no dia 15/04/2019, até a sentença de pronúncia, em 19/12/2019, quando teria completado 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias preso preventivamente. Narra ainda que recorreu da sentença de pronuncia, que aguarda apreciação do colegiado, e, posteriormente, requereu ao Juízo de origem a revogação da prisão preventiva, pedido que fora indeferido no dia 02/04/2020. Alega que passados mais de 90 (noventa) dias desde a última manifestação do Juízo, a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente não foi reavaliada, conforme determina o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, havendo, portanto, flagrante ilegalidade na manutenção do cárcere e patente constrangimento ilegal que autorizam a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente e/ou concedida medida cautelar diversa. Sustenta que “se é lei a reavaliação da prisão preventiva, de ofício e a cada 90 (noventa) dias, sob pena de reconhecimento de constrição cautelar ilegal, tem-se que a não observância da lei pelo magistrado a quo demanda imediato relaxamento da prisão preventiva. Não se mostra compatível com o Estado de Direito ignorar a lei vigente e mitigar os direitos constitucionais do Paciente, que encontra-se preso há mais de 450 dias”. Busca o reconhecimento do constrangimento ilegal suportado pelo paciente, diante da ausência de reavaliação de sua prisão no prazo, apesar de expressa previsão legal. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para relaxar imediatamente a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a confirmação da medida, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. O impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus por entender que a prisão preventiva imposta ao paciente tornou-se ilegal, diante da ausência de decisão de reavaliação da medida, dentro do prazo de 90 (noventa) dias previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Pois bem. Não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Registre-se, de início, que essa colenda Turma já se manifestou sobre a legalidade da prisão preventiva do paciente em duas oportunidades, no julgamento do habeas corpus n. 0709434-39.2019.8.07.0000, em 27/06/2019, e n. 0709393-38.2020.8.07.0000, em 04/06/2020. Confiram-se as ementas dos julgados: PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE AUTORIA DE HOMICÍDIO NO INTERIOR DE CASA NOTURNA (BOATE). GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE LATENTE DO PACIENTE. SUPOSTA AÇÃO ESCUDADA EM LEGÍTIMA DEFESA – MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE SER DISCUTIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS – RELATÓRIO PRODUZIDO POR AUTORIDADE POLICIAL – JUÍZO DE VALOR ACERCA DOS FATOS – IMPERTINÊNCIA. 1. Correta se mostra a decisão que ratifica a prisão preventiva do paciente, para resguardo da ordem pública, tanto mais diante dos fortes indícios de autoria e materialidade, aliado à necessidade da custódia, considerando a gravidade concreta do crime e a sua periculosidade acentuada, demonstrada frente às circunstâncias em que teria cometido o homicídio. 2. As casas noturnas (boates), normalmente, se qualificam como locais em que se aglomera muita gente. Ali, em regra, se consomem bebidas alcoólicas, território, portanto, fértil para o acontecimento de eventuais discussões e brigas. O paciente, ao se deslocar para aquele local portando uma arma de fogo, naturalmente não se encontrava investido de boas intenções, tanto que, em decorrência de um entrevero trivial (um esbarrão), normal de acontecer em espaços dessa natureza, até mesmo em função do ajuntamento de pessoas, resolveu sacar sua arma de maneira absolutamente desproporcional, postura essa que revelou o seu ímpeto delitivo e sua inegável periculosidade, daí que sua segregação cautelar se mostra absolutamente necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Nada garante, tendo como norte o seu comportamento no episódio de que se trata, que, em liberdade, venha a arrefecer sua predisposição para o cometimento de novos crimes, porque demonstrou ser uma pessoa desequilibrada e incapaz de controlar seu espírito raivoso e de agir com calma em eventuais situações de confronto, ainda que singelas e triviais. 4. A via do habeas corpus não se afigura apropriada para discussão de matéria envolvendo suposta legítima defesa em favor do paciente, diante dos seus angustos limites de cognição, devendo-se restringir a examinar, no caso, tão-somente a pertinência (ou não) da prisão preventiva, auscultando se os requisitos a ela inerentes se acham presentes na hipótese. Inapropriado e inadequado, pois, que se desçam a particularidades aptas a ser desafiadas e enfrentadas no âmago da própria ação penal. 5. O delegado de polícia se qualifica como autoridade vocacionada a conduzir a fase investigativa (artigo 144 da CF), bem assim a presidir o inquérito policial. Ocorre, porém, que a Polícia Judiciária, ao exercer função essencial à justiça, deve restringir sua atuação na produção de minucioso relatório acerca dos fatos apurados, jamais ultrapassando essa zona fronteiriça e descambando para emissão de juízo de valor favorável à acusação ou defesa. Afinal de contas, se o papel do delegado não deve ser de perseguição ao indiciado, também não zoa razoável que se assente em proteção a ele. 6. Ordem denegada. (acórdão n. 1182087) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Cumpridos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantém-se a prisão preventiva decretada contra paciente ao qual se imputa a prática de homicídio qualificado, sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública ante a indicação de periculosidade dos agente, que teria desferido tiros após “esbarrão” da vítima em casa noturna na presença de centenas de pessoas, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas, bem como insuficientes as condições pessoais favoráveis ao acusado. 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 2.1. No caso, incide o enunciado n. 21 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. 3. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “coronavírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio. 4. Ordem denegada. (acórdão n. 1252623) O Superior Tribunal de Justiça também se manifestou sobre a prisão preventiva do paciente, nos autos agravo em recurso em habeas corpus n. 115.463/DF, nos seguintes termos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR NÃO CONHECER OU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM HABEAS CORPUS QUE IMPUGNA DECISÃO QUE SE CONFORMA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, INCISO XVIII, 'B', DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. POR MOTIVO FÚTIL E COM EMPREGO DE RECURSO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O artigo 34, XVIII, 'b', do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o recurso em habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado, improcedente ou quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema, exatamente como ocorre na hipótese dos autos, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes. 3. A análise acerca da legítima defesa, é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. 4. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta do suposto delito perpetrado, bem demonstrada pelo contexto em que ocorrido o fato criminoso. 5. Na hipótese, merece destaque as circunstâncias do delito - em que o agente, supostamente motivado por um esbarrão em ambiente fechado (uma boate) e lotado de outros clientes, ceifou a vida da vítima, vindo a alvejá-la com arma de fogo, sem quaisquer chances de defesa, realizando diversos disparos, atingindo inclusive uma terceira pessoa totalmente estanha ao entreveiro prévio havido entre o algoz e a vítima. 6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 7. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do acusado, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública. 8. Tendo sido proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, deve ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA DATA EM QUE O RECLAMO SERÁ JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 159, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da defesa para a respectiva sessão. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 115.463/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019) Conforme narra a Defesa, em 02/04/2020, o juízo de origem, reavaliando a necessidade de manutenção da prisão preventiva, por força do que dispõe o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, proferiu extensa decisão, indeferindo o pedido liberatório. Peço vênias para extrair alguns trechos do referido decisum: Como se sabe, a prisão preventiva apresentar o caráter rebus sic stantibus, portanto, enquanto as situações fáticas autorizadoras da decretação da medida constritiva estiverem presentes, portanto, demonstrando a necessidade da prisão, esse se mostra válida e legítima, justamente porque não houve alteração contextual, a ponto de autorizar nova valoração da medida e sua consequente sua revogação. Essa, aliás, é a inteligência do caput, bem como do parágrafo único do artigo 316 do CPP, dada pela redação da Lei 13.964/2019. (...)Dessa forma, é possível verificar que, mesmo diante do argumento referente a primariedade do agente, há vastos elementos informações e provas colhidas, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, os quais demonstram a necessidade a ordem pública e garantia da instrução criminal, os quais demonstram a imprescindibilidade da medida, isso, em razão da gravidade concreta dos fatos em apuração nos autos, situações essas vastamente analisadas e consideradas, durante o curso da persecução penal, não se podendo olvidar, ainda, a maior gravidade e reprovabilidade da conduta, tendo em vista a situação pessoal do acusado, qual seja, o fato de ser Policial Civil, devendo-se atentar que as considerações acima, decorrem de mero juízo de prelibação. Não se podendo deixar de observar, outros aspectos relevantes, relacionadas a necessidade de garantir a higidez a instrução criminal, sendo elas consistentes, dentre outras, na dificuldade em localizar e conduzir a vítima sobrevivente para participar da audiência de instrução da fase do sumário da culpa, bem como outras informações colhidas naquele mesmo ato processual, imprescindível se faz a manutenção da constrição cautelar, a fim de resguardar a instrução processual, que em razão do sistema bifásico, só se finaliza após os debates realizados no plenário do Tribunal do Júri. Não se pode deixar de observar, ainda, o aspecto referente a atuação da defesa, a qual, sem qualquer propósito aparente, autorizando, assim, chegar a conclusão indiciária, quanto a intenção de influenciar nos deslindes da causa, o qual evidencia de recente notícia jornalística veiculada em emissora de televisão, inclusive, havendo chamada especial, durante a programação normal, para uma matéria, cujo título, era: "Tudo sobre a legítima defesa de Péricles Marques". Tal afirmação de que haveria indícios do desejo de influenciar no deslinde da causa, uma vez que o julgamento realizado, no Plenário do Tribunal do Júri, é feito por 07(sete) Jurados, os quais compõem o Conselho de Sentença, sendo eles, cidadãos, retirado do seio da sociedade, portanto, há nítido interesse em realizar a apresentação prévia e parcial dos elementos constantes dos autos, havendo notória quebra do Princípio da Contraditório, bem como havendo comprometimento do “Far Play”, com evidente mácula ao Princípio da Boa Fé Objetiva. Assim, feitas as considerações acima, e, portanto, demonstrados os requisitos autorizadores da decretação da segregação cautelar preventiva, bem como diante da alteração das circunstâncias fáticas, as quais, diante do caráter rebus sic stantibus das medidas cautelares penais, viessem a justificar a prescindibilidade da medida cautelar, ora vigente, e sua consequente revogação, tenho por bem, INDEFIR a pedido liberatório, formulado, pela diligente defesa, do requerente PÉRICLES MARQUES PORTELA JÚNIOR, haja vista a manutenção da imprescindibilidade da medida combatida. Como se vê, ao menos nesse primeiro exame, não se vislumbra ilegalidade aparente na manutenção da prisão do paciente a ser sanada em sede liminar de habeas corpus, especialmente porque a decisão está muito bem fundamenta e indica, de maneira concreta, os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar. Em relação ao prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, para reavaliação da prisão preventiva, o c. Superior Tribunal de Justiça se manifestou recentemente sobre a questão, indicando que o prazo deve ser examinado pelo prisma jurisprudencial, ou seja, observando-se as nuances do caso concreto, de modo que a prisão preventiva não se torna automaticamente ilegal pelo fato de não ter sido reavaliada dentro do prazo de 90 (noventa) dias. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRAZO DE 90 DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. 4. Agravo regimental no habeas corpus improvido. (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) No caso concreto, passaram-se pouco mais de 100 (cem) dias desde a última manifestação do Juízo quanto à prisão preventiva, ou seja, 10 (dez) dias a mais do que o previsto em lei, o que não se mostra excessivo, considerando o momento excepcional vivenciado pela Justiça do Distrito Federal, que tem empreendido esforços para minimizar os impactos causados com a suspensão das atividades presencias nos tribunais e nos presídios, em razão das medidas adotadas frente à disseminação da Covid-19, o que gerou aumento na demanda de trabalho. De fato, na excepcionalidade do momento vivenciado, em razão da pandemia, com a imposição de isolamento social e outras medidas que impedem o trâmite regular dos feitos judiciais, não se observa, ao menos nessa sede liminar, excesso de prazo injustificado na reavaliação da prisão imposta ao paciente, e nem mesmo excesso ilegal de prazo da prisão preventiva, especialmente porque tais prazos não podem ser analisados com rigor absoluto, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência. Assim sendo, no caso concreto, o alegado excesso de prazo não se mostra como argumento suficiente a autorizar a concessão liminar da ordem, como se pretende na presente ação, de modo que as questões aqui analisadas deverão ser objeto de discussão pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações do Juízo, especialmente quanto a reavaliação da prisão preventiva. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator